Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CINCO CONDENAÇÕES. SÚMULA 241, STJ. AUMENTO EM 1/8. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO. UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE AGENTES). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. TERCEIRA FASE. USO DE ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
1. Havendo várias condenações criminais transitados em julgado, apenas uma condenação pode ser considerada para a agravante de reincidência, enquanto as demais podem ser pesadas como antecedentes criminais (Súmula 241, STJ).
2. É coerente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial, e a outra considerada na terceira fase como causa de aumento, sem que isso configure bis in idem. Precedentes.
3. Diante da existência de uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea), deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base. Precedentes do STJ.
4. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
5. Na segunda fase da dosimetria, ainda que presente circunstância atenuante, não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ e Tema 158, STF).
6. Deu-se provimento ao recurso do Ministério Público. Negou-se provimento ao recurso dos réus.